Tribunal: TJSP
Processo: 1001044-07.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001044-07.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é embargado
WESLEY FLORIANO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001044-07.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 46589
2-g

COMARCA: FRANCA 2a V. CÍVEL
EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
EMBARGADO: WESLEY FLORIANO DOS SANTOS
VOTO No 46589
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição sanada -
Recurso acolhido, com efeito modificativo.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
167/170, sob alegação de contradição, tendo em vista a não incidência de
correção monetária, ante ao adimplemento dentro do prazo legal de 30 dias;
redução dos honorários de sucumbência, nos termos da lei (art. 85, §2o, do CPC);
bem como para fins de prequestionamento.
Manifestação do embargado a fls. 9/21.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001044-07.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 46589
3-g
Verificada contradição na apreciação do mérito, passa-
se a sua análise.
A presente ação foi proposta visando complementação
da indenização prevista no seguro obrigatório de veículos automotores, tendo em
vista o acidente em que se envolveu o apelado, aos 14/09/2014. Argumenta que
recebeu administrativamente R$1.350,00, o que reputa insuficiente, ante a
ausência da devida correção monetária.
Com efeito, melhor analisando a questão, constata-se
que o pagamento da indenização foi realizado em 30 dias (fls. 103/123), fato não
infirmado pelo embargado em sua manifestação. E, conforme prescreve o art. 5o,
§§1o e 7o, da Lei no 6.194/74, prescreve que: “§1o. A indenização referida neste artigo
será paga com base no valor vigente à época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos
beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30
(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (...). §7o. Os valores correspondentes às
indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva
obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente
estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de
seguro privado”.
Diante disso, forçoso reconhecer o descabimento da
incidência da correção monetária sobre o valor já recebido pelo embargado, uma
vez que seu pedido administrativo foi protocolado aos 11/02/2015 (fls. 107), tendo
o pagamento sido efetivado aos 04/03/2015 (fls. 106), ou seja, dentro do prazo
legal de 30 dias. Aliás, cumpre ressaltar que não se aplica, no caso concreto, a
Súmula no 580, do c. STJ1, uma vez que o prazo legal foi cumprido pela
embargante. Nesse sentido, confira-se entendimento desta c. Corte:
“AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT). PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA PELO IMESC.
1 Súmula no 580: “A correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista
no parágrafo 7o do artigo 5o da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento
danoso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001044-07.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 46589
4-g
NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. PRECLUSÃO DA PROVA TÉCNICA.
COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DESCABIDA.
PRETENSÃO
DE
INCIDÊNCIA
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA
AFASTADA.
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA 580 DO C. STJ. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO
EFETUADO DENTRO DO PRAZO LEGAL (ART. 5, §§1o E 7o,
DA LEI 6.194/74). RECURSO NÃO PROVIDO”2.
Também este é o posicionamento desta C. Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
EXISTENTE.
DPVAT.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA REPETITIVA (RESP No 1.483.620-SC).
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O
VALOR DA INDENIZAÇÃO A PARTIR DA DATA DO
EVENTO
DANOSO
AFASTADA.
PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO REALIZADO DENTRO DO PRAZO
LEGAL.
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO.
SENTENÇA
REFORMADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO
MODIFICATIVO A FIM DE SE DAR PROVIMENTO AO
RECURSO”3.
Desta forma, o presente recurso merece acolhida para o
fim de “de julgar improcedente a ação, invertendo-se o ônus da sucumbência, fixando-
se os honorários advocatícios por equidade em R$1.000,00, observado o disposto no
art. 98, §3o, do CPC”.
E, considerando o desfecho da demanda, o recurso de
apelação é provido.
Ante o exposto, acolho os embargos, com efeito
modificativo.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
2 Ap. no 1115682-89.2014.8.26.0100, Rel. Des. ALFREDO ATTIÉ, 26a C., j. em 10/04/18.
3 Emb. Decl. no 4017808-45.2013.8.26.0114/50000, Rel. Des. GILBERTO LEME, j. em 20/03/18.